Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-98.2023.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701580-98.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MAURICIO DE SA TELES RODRIGUES APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Intime-se Carlos Maurício de Sá Teles Rodrigues para comprovar a hipossuficiência financeira alegada nos termos art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator